Tribunal: TJSP
Processo: 1002206-96.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Concessão de auxílio-doença acidentário pelo julgador monocrático - Renovação da perícia médica determinada por esta C. Câmara - Síndrome do impacto do ombro direito - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade laborativa, a trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente - Reforma parcial da sentença.
D.I.B. - Concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Concessão de auxílio-doença acidentário pelo julgador monocrático - Renovação da perícia médica determinada por esta C. Câmara - Síndrome do impacto do ombro direito - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade laborativa, a trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente - Reforma parcial da sentença.
D.I.B. - Concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (05/02/2015).
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
JUROS DE MORA - Contados da citação (14/08/2016), em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

Cassação parcial da tutela antecipada na primeira instância para substituição do auxílio-doença pelo benefício adequado - auxílio-acidente -.
Recursos da autarquia e de ofício parcialmente providos, com observação.